Tribunal: CARF
Processo: 10830.720323/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720323/2012-46
ACÓRDÃO
2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVALDO RÉGIO GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA EM SUA
ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-69.524 da 16a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 61 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
31/35, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2009, no
montante de R$ 16.429,26, sendo R$ 8.520,52, de imposto de renda pessoa física
suplementar, R$ 6.390,39, de multa de ofício, e R$ 1.518,35, de juros de mora,
calculados até 29/12/2011.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 33), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 42.508,10.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$1.439,13.
“RENDIMENTO TRIBUTÁVEL – ACERTOS: Em decorrência de decisão da Justiça
Federal (Processo 2004-34-00048565-0), em 2009 o contribuinte recebeu
R$47.971,46. Desse total foi excluído o valor dos juros moratórios (R$ 5.463,36,
conforme informado pela ANAJUSTRA), resultando em R$ 42.508,10, que é o Valor
de Rendimento Tributável na Declaração de Ajuste Anual de I.R. do Exercício 2010,
Ano-calendário 2009.”
Cientificado do lançamento em 20/12/2011 (fls. 26), o interessado apresentou,
em 18/01/2012, a impugnação de fls. 02/12, por meio da qual alega, em síntese, o
que segue:
1. a indenização recebida por precatório federal foi informada como rendimento
“não tributável” na Declaração de Rendimentos relativa ao ano-alendário de
2009, entregue tempestivamente;
2. não estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda os montantes
recebidos a título de indenização, a qual tem a função de reparar um dano, ou
seja, de restabelecer o status quo ante, e, por isso, por definição, não gera
qualquer acréscimo patrimonial;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
3
3. recebeu por meio de ação judicial verba indenizatória referente ao período de
dezembro/1999 a março/2006, de acordo com o demonstrativo elaborado pela
Advocacia Geral da União, em decorrência da chamada incorporação de quintos,
vantagem pessoal que não é produto do trabalho e recebida a destempo, daí seu
caráter indenizatório, como tem reconhecido também o Poder Judiciário;
4. quer que seja aplicável ao seu caso a Resolução no 245, de 12 de dezembro de
2002, que reconheceu como de natureza jurídica indenizatória diferenças salariais
recebidas por magistrados a destempo, entendimento que foi acolhido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional para reconhecer esse tratamento aos magistrados do País;
5. a fundamentação utilizada na Notificação de Lançamento não corresponde à
realidade dos fatos, tendo em vista que os rendimentos não foram omitidos,
constando da ficha “rendimentos isentos e não tributáveis” da Declaração de
Ajuste Anual de 2010;
6. além disso, há equívoco no enquadramento legal, pois, tratando-se de
rendimento recebido acumuladamente, a hipótese seria do art. 12 da Lei no
7.713/88, dispositivo que não consta do lançamento ora impugnado;
7. portanto, requer que seja cancelada a exigência contida na Notificação de
Lançamento ora combatida, pois não há que se falar em omissão de rendimentos
tributáveis;
8. na remota hipótese de serem considerados tributáveis, esses rendimentos não
devem ser tributados integralmente no ano-calendário de 2009, pois se trata de
diferenças acumuladas de anos anteriores (1999 a 2006);
9. de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, para a
tributação desses rendimentos, o Fisco deve levar em consideração as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que o rendimento deveria ter sido pago,
oferecendo-o à tributação mensal nos períodos a que correspondem os
rendimentos, para a apuração do eventual imposto devido;
10. diante disso, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu o Ato
Declaratório no 01, em 27/03/2009, com o objetivo de dispensar os Procuradores
da interposição de recursos e orientando a desistência dos já interpostos;
11. o lançamento revela-se na contramão do que orientou a própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil por meio da resposta no 232 do Manual Perguntas e
Respostas, pois descumpriu orientação interna e constituiu crédito que não será
exigido pela Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão responsável pela defesa dos
interesses do Fisco Federal;
12. por ser impossível sustentar a tributação imediata e acumulada de
rendimentos de períodos anteriores, a Administração Tributária editou norma
legal que estabelece sistemática diferenciada para tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, o que foi efetuado pelo art. 20 da Medida Provisória
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
4
n° 497, de 27 de julho de 2010, já convertida na Lei n° 12.350/2010, que resultou
na inserção do art. 12-A na Lei n° 7.713/88;
13. caso os rendimentos recebidos pelo impugnante fossem considerados
tributáveis, estes seriam alcançados pela decadência, nos termos do §4°, do art.
150, do Código Tributário Nacional;
14. portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão, a Notificação de
Lançamento não possui fundamento razoável e, não se sustenta, devendo ser
sumariamente cancelada;
15. na possibilidade de não serem acatados os argumentos já aduzidos, é
imperioso registrar que não foi observado o disposto no art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.127, de 07/02/2011, pois não foi deduzida a despesa do
impugnante com honorários advocatícios;
16. conforme se depreende da leitura do parágrafo único do art. 100, do Código
Tributário Nacional, quando o contribuinte observa orientação contida em atos
normativos expedidos pela própria administração tributária, não pode ficar a
mercê de alterações posteriores, ficando resguardado o direito de exclusão de
punibilidade, da cobrança de juros e eventual atualização monetária de crédito
tributário oriundo de qualquer mudança na orientação anterior;
17. no caso em apreço, o impugnante observou a orientação publicada no manual
“Perguntas e Respostas”, estampada na resposta no 232, e, nesse sentido, à época
dos fatos e da transmissão da DIRPF 2010, estavam sob esta orientação e, por
esta razão, a posterior mudança de entendimento com a exigência de Imposto de
Renda pela precipitada e indevida reclassificação do rendimento, de isento para
tributável não pode ignorar o que prevê o parágrafo único do art. 100 do CTN,
haja vista que foi abusivamente aplicada a multa de ofício de 75%, bem como a
cobrança de juros pela taxa Selic;
18. assim, protesta para que sejam excluídas as penalidades e os juros, na forma
do que determina o Código Tributário Nacional;
19. o termo “débito” empregado no art. 61 da Lei no 9.430/96 deve ser
interpretado restritivamente, por força do disposto no art. 112 do CTN, referindo-
se tão somente ao valor do tributo devido (principal), que não pode em momento
algum ser confundido com o termo “crédito tributário”, pois tal interpretação
traria enorme contradição na aplicação da norma;
20. se adotada tal interpretação, seriam admissíveis juros de mora (calculado com
base na taxa Selic) inclusive sobre a multa de mora, a qual também faz parte do
crédito tributário, o que é inadmissível e não praticado pela administração
tributária;
21. logo, não incidem juros de mora sobre multa de ofício, por absoluta falta de
previsão legal;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
5
22. em face do exposto, requer que: i) seja reconhecida a natureza indenizatória
da parcela recebida via precatório e cancelada a Notificação de Lançamento,
restabelecendo-se a Declaração de Ajuste Anual retificadora; ii) o valor recebido
acumuladamente seja tributado na forma da jurisprudência uníssona do Superior
Tribunal de Justiça, cancelando-se o lançamento que não seguiu o critério
indicado na mencionada jurisprudência; iii) seja cancelada a cobrança de multa de
oficio e juros de mora, na forma do parágrafo único, do art. 100 do CTN;
23. protesta, ainda, pela produção de todas as provas admitidas em Direito,
especialmente pela posterior juntada de novos documentos capazes de
corroborar as alegações e informações prestadas pela impugnante.
Para instrução processual, foram juntados os documentos de fls. 31/45.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Decadência
Preliminarmente, em face da alegação de que teria ocorrido a decadência sobre o
período a que se referem as verbas remuneratórias auferidas da União Federal,
impõe-se esclarecer que o fato gerador do Imposto de Renda ocorre à medida em
que os rendimentos forem percebidos pelo sujeito passivo.
Desse modo, ainda que as verbas salariais devidas no processo judicial no
2004.34.00.048656-0
correspondam
ao
período
de
dezembro/1999
a
fevereiro/2006, a incidência do IRPF se dá apenas quando do recebimento do
montante tributável, que, no presente caso, ocorreu nos meses de janeiro e
dezembro do ano calendário de 2009, conforme revela a Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf), às fls. 37.
Como esses rendimentos devem integrar a base de cálculo do ajuste anual, o fato
gerador do imposto se perfez em 31 de dezembro do ano-calendário de 2009.
Feitos esses esclarecimentos, passa-se a analisar o prazo decadencial aplicável ao
caso concreto.
O Código Tributário Nacional trata da decadência em dois artigos principais: o
artigo 173 e o artigo 150, § 4°, que trata dos casos de lançamento por
homologação.
“Art.173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
6
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”
“Art.150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Infere-se, assim, que a regra geral seria a do art. 173, I, qual seja, cinco anos após
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (início de contagem no dia primeiro de janeiro do ano seguinte à
ocorrência do fato gerador). Caso a Fazenda Pública inicie o procedimento antes
daquela data inicial, o prazo se reduz, passando a ser contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, nos
termos do parágrafo único do art. 173. Havendo anulação do lançamento anterior
por vício de forma, o termo inicial para contagem da decadência é a data em que
se tornar definitiva a decisão anulatória (decisão administrativa), no bojo de
processo de revisão de lançamento, a teor do disposto no art. 173, II.
Entretanto, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, desde que haja
pagamento, ainda que não contemplando todo o crédito tributário, o marco
inicial para a contagem do prazo decadencial da Fazenda Pública é o momento de
ocorrência do fato gerador, pois a inércia do Fisco representaria homologação
tácita.
Assim, tratando-se de tributo cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, a
determinação do “dies a quo” para a contagem do prazo decadencial de cinco
anos depende da existência de pagamentos antecipados. Havendo pagamentos
antecipados, a título de carnê-leão ou imposto complementar ou mediante
retenção do imposto pela fonte pagadora, o “dies a quo” da contagem do prazo
decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento tem início na data da
ocorrência do fato gerador em 31 de dezembro do ano-calendário, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, a inexistência do cumprimento da obrigação principal, ainda que
se trate de tributo em que o contribuinte é obrigado a antecipar o pagamento,
desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
7
o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nesse caso não se aplica a regra
do art. 150, pois nada há a homologar.
Rege-se ainda pela regra de contagem estatuída pelo art. 173, I, do CTN, a
hipótese prevista no § 4o do art. 150 do CTN, in fine (“salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação”).
Esse é também entendimento do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda em 18 de agosto de 2008, que trata da
Súmula Vinculante n° 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da
declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
lei 1.569/77 e dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991. O citado Parecer traz a
seguinte orientação em seu item “40”:
40. Do que, então, emerge mais uma conclusão: o pagamento antecipado da
contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da regra especial, isto é, do §
4o do art. 150 do CTN,; a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra
do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a quo dos prazos de
caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto é, no que se refere à
contagem dos prazos de decadência. Tal concepção, em princípio, pode ser
aplicada para todos os tributos federais, e não somente, para as contribuições
previdenciárias.
E, em seu item “49”, conclui o que segue:
a) A Súmula Vinculante no 8 não admite leitura que suscite interpretação
restritiva, no sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência
previsto no Código Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve
prevalecer, em desfavor de quaisquer outras orientações normativas, a exemplo
das regras fulminadas;
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo)
não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser
lançado apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento
suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício,
por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade,
aplica-se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha
havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo
prescricional, ainda, e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito
tributário;
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
8
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN; (...)
No caso em questão, como se viu, embora os rendimentos recebidos se refiram a
períodos anteriores, o fato gerador do imposto de renda sobre eles incidente
ocorreu no ano-calendário de 2009, ano em que os ditos rendimentos foram
recebidos acumuladamente pelo contribuinte.
Considerando que, nesse ano-calendário, houve antecipação do pagamento do
imposto, mediante retenção de imposto de renda na fonte, conforme evidencia a
Notificação de Lançamento, o dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo preceito fixado pelo art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, uma vez que o fato gerador do imposto ocorreu em 31/12/2009, a
contagem do prazo decadencial teve início em 01/01/2010 e se encerrou em
31/12/2014.
Como o lançamento foi efetivado em 20/12/2011, data da ciência do contribuinte
(AR de fls. 26), constata-se que o mesmo ocorreu dentro do prazo qüinqüenal,
não havendo que se falar, portanto, em decadência.
Fundamentação/Enquadramento Legal
Saliente-se que não merece prosperar o argumento de que a fundamentação
utilizada no lançamento não corresponde à realidade dos fatos e de equívoco no
enquadramento legal, posto que não foi mencionado o art. 12 da Lei no 7.713/88,
dispositivo que trata da tributação de rendimento recebido acumuladamente.
Analisados os autos, é fácil perceber que a descrição dos fatos e o
enquadramento legal suprem satisfatoriamente o requisito de motivação do ato,
indicando com clareza e precisão a infração cometida e os dispositivos legais
infringidos.
A Notificação de Lançamento preenche todos os requisitos previstos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF, abaixo
reproduzido:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
9
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, às fls. 33, foi apresentada a
natureza da infração, esclarecendo o Auditor Fiscal responsável pelo
procedimento que houve omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação na Justiça Federal.
Os dispositivos legais citados na notificação de lançamento em discussão, entre os
quais se encontram os arts. 1o a 3o e parágrafos da Lei no 7.713/1988 e art. 43 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
RIR/1999, tratam dos aspectos gerais de incidência do imposto de renda pessoa
física, de modo que constituem a base de qualquer exigência relativa ao imposto,
inclusive no tocante à omissão de rendimentos. Desse modo, todos eles de
alguma forma se coadunam com a infração descrita.
O fato de o art. 12 da Lei no 7.713/88 não ter sido expressamente indicado não
significa que o lançamento careça de fundamentação legal adequada, pois o
referido dispositivo, ao determinar que o imposto incidirá no mês do recebimento
dos rendimentos recebidos acumuladamente, nada mais faz do que ratificar o que
já prevê o art. 2o do mesmo diploma legal, que foi mencionado na notificação de
lançamento.
Além do mais, mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento
legal, a perfeita identificação da matéria autuada, assim como a determinação da
exigência tributária, supriria qualquer eventual falha no enquadramento legal.
Sobre o assunto é interessante relembrar a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL:
". . .Por outro lado, o erro na menção da norma aplicável não invalida, de
imediato, o auto de infração, caso a infração realmente exista, apesar do erro na
citação da norma aplicável. (. . .) " (ANTONIO DA SILVA CABRAL, Processo
Administrativo Fiscal, Editora Saraiva, 1993, página 223).
No mesmo sentido, já decidiu o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, atual CARF:
“NULIDADE- CERCEAMENTO DE. DEFESA – Deficiências no enquadramento legal
não inquinam de nulidade o auto de infração se a descrição dos fatos for de modo
a permitir o perfeito conhecimento da acusação.” (Primeiro Conselho de
Contribuintes, 1a Câmara - Acórdão 101-96.858, de 13/08/2008)
“NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. O erro ou a deficiência no
enquadramento legal da infração não dá causa à nulidade do Auto de Infração,
mormente se a descrição dos fatos permitir a compreensão da acusação que é
imposta ao contribuinte, proporcionando-lhe o desenvolvimento de sua defesa.”
(Primeiro Conselho de Contribuintes, 2a Câmara – Acórdão no 102-49.187, de
06/08/2008)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
10
Frise-se, ademais, que o conteúdo da impugnação apresentada revela que o
interessado tinha pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada, não
tendo demonstrado quaisquer dúvidas quanto à matéria tida como infringida.
Inexistiu, portanto, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de defesa.
Destarte, não se vislumbra a existência de vícios a macular o lançamento.
Juntada Posterior de Documentos
No tocante ao pedido de complementação da presente defesa, mediante a
juntada posterior de documentos, cumpre lembrar que o momento oportuno
para sua apresentação é por ocasião da impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, admitidas exceções somente
nos casos expressamente previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
com a redação acrescida pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997.
É de salientar, ainda, que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de incidir
em algumas destas hipóteses. Não obstante, além dos documentos apresentados
quando da interposição da peça impugnatória, não há, até a presente data,
notícia de ter o impugnante trazido qualquer documentação adicional que
pudesse justificar as alegações apresentadas na impugnação, motivo pelo qual
fica prejudicado o referido pedido.
Omissão de Rendimentos
Do exame dos autos, tem-se que o lançamento impugnado atribuiu ao
contribuinte, no ano-calendário de 2009, rendimentos tributáveis no importe de
R$42.508,10, recebidos em virtude de ação ordinária no 2004.34.00.048565-0,
impetrada em face da União Federal, pela Associação Nacional dos Servidores da
Justiça do Trabalho – Anajustra, em nome de seus associados.
Em sede de impugnação, o interessado defende que o valor recebido em
decorrência da ação judicial não está sujeito à incidência do imposto sobre a
renda, já que corresponde à incorporação de quintos, “vantagem pessoal que não
é produto do trabalho e recebida a destempo”, possuindo, portanto, caráter
indenizatório, cuja função é reparar um dano e restabelecer o status quo ante.
Entende, ainda, que deve ser aplicável ao seu caso a Resolução no 245, de 12 de
dezembro de 2002, que reconheceu como de natureza jurídica indenizatória
diferenças salariais recebidas por magistrados a destempo, entendimento esse
que teria sido acolhido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para reconhecer esse tratamento aos
magistrados do País.
Sustenta o contribuinte que, na remota hipótese de os rendimentos serem
considerados tributáveis, a sua tributação não pode se dar integralmente no ano-
calendário de 2009, pois se trata de diferenças acumuladas de anos anteriores
(1999 a 2006).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
11
Assim, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tais rendimentos devem ser tributados, levando-se em consideração as tabelas e
alíquotas vigentes à época a que correspondem os rendimentos, o que ocasionou
a expedição do Ato Declaratório no 01, em 27/03/2009, pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, com o objetivo de dispensar a interposição de recursos e
orientar a desistência dos já interpostos.
No mesmo sentido, afirma, orientou a Secretaria da Receita Federal do Brasil por
meio da resposta no 232 do Manual Perguntas e Respostas.
Noticia, também, que o art. 20 da Medida Provisória n° 497, de 27 de julho de
2010, já convertida na Lei n° 12.350/2010, que resultou na inserção do art. 12-A
na Lei n° 7.713/88, estabeleceu sistemática diferenciada para tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, o art. 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato
gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da
norma citada, nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Assim, a universalidade da renda auferida pela pessoa física, independente da
denominação, está sujeita à tributação pelo imposto de renda, a menos que
esteja fora do campo da incidência ou que se trate de rendimento isento. Nesse
sentido, o artigo 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dispõe:
Art. 3o (omissis)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para a incidência, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.”
Registre-se que apenas os rendimentos percebidos por pessoas físicas
expressamente previstos nos artigos 39 a 42 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Quaisquer outros
rendimentos devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
12
deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
No caso em questão, a Ação Ordinária no 2004.34.00.048565-0, proposta pela
Associação da qual é parte o interessado, versou sobre o reconhecimento do
pagamento dos “quintos/décimos” decorrentes do exercício de funções/cargos
em comissão por seus associados, não havendo qualquer elemento hábil a
justificar a natureza indenizatória das rubricas em questão, conforme pretendido.
Quanto ao entendimento de que os rendimentos auferidos estariam alcançados
pelo disposto na Resolução STF no 245, de 2002, impõe-se primeiro fazer um
breve histórico dos acontecimentos que antecederam a edição da mesma.
Consoante a Lei no 9.655, de 02 de junho de 1988, foi concedido aos membros do
Poder Judiciário Federal um abono variável, que foi implementado por meio da
Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002 e estendido aos integrantes do Ministério
Público da União, mediante a Lei no 10.477, também de 27 de junho de 2002.
Com a edição da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245, de 2002, o
abono variável previsto na Lei no 9.655, de 1998, e, posteriormente, disciplinado
na Lei no 10.474, de 2002, foi considerado de natureza indenizatória.
Destaque-se que tanto a Lei no 9.655, de 1998 quanto a Lei no 10.474, de 2002,
trataram do abono variável aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal,
não havendo menção a qualquer outra carreira funcional.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, mediante o Parecer no 529, de
07 de abril de 2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, firmou entendimento no
sentido de que o mencionado abono, cuja natureza indenizatória foi declarada
pela Resolução STF no 245, não sofreria incidência tributária.
O Parecer PGFN no 923, de 03 de junho de 2003, também aprovado pelo Ministro
da Fazenda, reconheceu ser extensivo ao “abono variável” do Ministério Público
Federal, previsto na Lei 10.477/2002, o tratamento tributário aplicável à
Magistratura Federal.
Nos termos do artigo 7o da Portaria MF no 58, de 2004, o julgamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento deve observar, precisamente, o
entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos tributários,
cabendo, em razão disso, a esta instância julgadora acatar os Pareceres PGFN no
529 e 923, de 2003, aprovados pelo Ministro da Fazenda.
Do exposto, conclui-se que as Leis no 10.474 e 10.477, de 2002, restringem-se ao
abono variável aplicável aos membros do Poder Judiciário Federal e do Ministério
Público da União, que foi excluído da incidência tributária do imposto de renda
por determinação expressa dos Pareceres PGFN no 529 e 923, de 2003, aprovados
pelo Ministro da Fazenda, em decorrência do reconhecimento de sua natureza
indenizatória pelo STF.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
13
Na hipótese dos autos, conforme se pode verificar pela natureza de sua ocupação
principal informada na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2010, ano-calendário 2009 – DIRPF/2010 (fls. 39), o impugnante não ocupava o
cargo de magistrado nem era membro do Ministério Público Federal, sendo que a
verba por ele recebida não se tratava de abono variável.
Sendo assim, não se pode estender a aplicação da Resolução STF no 245, de 2002
nem o entendimento preconizado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
nos Pareceres no 529 e 923, de 2003 ao caso em questão.
Caracterizada, pois, a natureza tributável dos rendimentos auferidos em
decorrência da ação judicial, cabe determinar o momento em que tais
rendimentos devem sofrer a incidência do imposto de renda.
A tributação dos rendimentos auferidos pelo contribuinte pessoa física, via de
regra, ocorre no momento em que ele adquire a disponibilidade efetiva da renda.
Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do disposto no
artigo 38, parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto
n° 3.000/1999), verbis:
Art. 38. (...)
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
À regra do regime de caixa não escapam os rendimentos recebidos
acumuladamente, em obediência à disposição literal dos artigos 56 e 640 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
A teor do disposto na legislação acima transcrita, os rendimentos referentes a
anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação
no mês do seu recebimento (regime de caixa) com incidência sobre a totalidade
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, independentemente do
mês ou ano a que os mesmos se referem (regime de competência).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
14
Dispõe, ainda, o art. 718, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, que os rendimentos pagos em
decorrência de decisão judicial são tributáveis na fonte e sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no 8.541,
de 1992, art. 46).
Por outro lado, a Lei no 10.833, de 29/12/2003, em seu artigo 27, determina que,
sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal,
mediante precatório ou requisição de pequeno valor, incide imposto de renda na
fonte à alíquota única de 3%.
Neste caso, a lei atribui a responsabilidade ao próprio beneficiário do crédito de
declarar à instituição financeira, no momento do pagamento, se os rendimentos
são tributáveis ou não tributáveis (art. 27, § 1o). Sendo tributáveis, devem os
rendimentos ser incluídos na declaração de ajuste anual da pessoa física,
considerando-se como antecipação na fonte o imposto assim retido, como dispõe
expressamente o §2o, I, do mencionado artigo 27.
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos
são isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja
inscrita no SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual
das pessoas físicas; ou (destaques da transcrição)
II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou na data da
extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica.
Destarte, ao auferir rendimentos sujeitos à retenção do imposto na fonte, a
pessoa física deverá, por ocasião da apresentação da Declaração de Ajuste Anual,
incluí-los como rendimentos tributáveis, de acordo com a natureza desses
rendimentos.
Não obstante o exposto, tendo em conta as reiteradas decisões da Justiça Federal,
determinando que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente deveria ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
15
épocas próprias a que se referiam tais rendimentos, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, com fundamento no artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de
2002, combinado com o artigo 5o do Decreto no 2.346, de 1997, e no Parecer
PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda,
editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009.
O sobredito Ato Declaratório autorizou a dispensa de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto
renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas
em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.”
Ressalte-se que a edição desse ato não indica que a Fazenda Nacional tenha
incorporado a interpretação do STJ, como deixa claro o item 18 do Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009:
18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em
hipótese nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O
que se reconhece é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a
recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e
a desistência dos já interpostos, eis que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas
sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Tanto é que, no ano seguinte, em face da possibilidade de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, foi emitido o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de
outubro de 2010, que suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009, dispondo nos seus
itens 7 e 8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do
Supremo Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por
ausência de violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica
para análise do tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então
pacífica, sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
com uma nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27
de março de 2009.
Registre-se que os Pareceres e Atos Declaratórios emitidos pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional possuem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), a teor do disposto no art. 19, §§ 4o e 5o da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
16
Portanto, até que haja nova manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, a RFB deve observar o que reza a legislação atinente à matéria em
questão (artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do artigo 56 do RIR/1999).
Esclareça-se, por oportuno, que, a partir da data de publicação da Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, quando decorrentes do trabalho e de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, passaram a
ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, salvo opção irretratável do
contribuinte pela tributação na declaração de ajuste anual.
O diploma legal acima citado previu, ainda, uma regra de transição específica para
os rendimentos recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e 20 de dezembro de 2010,
os quais poderiam, à opção do contribuinte, ser submetidos ao regime de
tributação exclusiva na fonte.
No caso concreto, os rendimentos foram auferidos em 2009, ou seja, antes da
edição da Lei no 12.350/2010, e, por conseguinte, devem ser tributados na
declaração de ajuste do IRPF/2010 juntamente com os demais rendimentos
recebidos pela contribuinte.
No que tange aos honorários advocatícios, a legislação (artigo 12, § 2o, da Lei no
7.713/1988) permite excluir dos rendimentos recebidos por força de decisão
judicial o pagamento a título de honorários advocatícios, por se tratar de despesa
necessária à sua percepção.
Examinando-se a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf (fls.
37), é possível constatar que a importância paga ao contribuinte em decorrência
da ação judicial em comento totalizou R$ 47.971,46, do qual foi subtraído o
importe de R$5.463,36, relativo aos juros moratórios incidentes sobre as verbas
auferidas, resultando na quantia de R$ 42.508,10, que foi lançada como omitida
pela fiscalização (fls. 33).
Vê-se, portanto, assiste razão ao interessado, quando afirma que não foi deduzida
da base de cálculo do imposto de renda as despesas com honorários advocatícios.
O recibo de fls. 20 comprova o pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 2.296,64, à pessoa jurídica Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S, CNPJ no
05.613.437/0001-14.
A pesquisa ao sítio do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1a Região (fls. 44), revela
que atuou como patrono do interessado na ação judicial em questão o advogado
Ibaneis Rocha Barros Júnior, o qual integra o quadro societário da pessoa jurídica
Ibaneis Advocacia e Consultoria S/S.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
17
Cumpre frisar, contudo, que, pelo fato de o montante recebido em decorrência da
ação envolver “rendimentos tributáveis” e “rendimentos isentos e não-
tributáveis” (juros), os honorários advocatícios devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos, como orienta a questão no 412
do “Perguntas e Respostas – Ano-calendário de 2009:
412 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos
em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (destaques da transcrição)
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já
diminuído do valor pago ao advogado, independentemente do modelo de
formulário utilizado.
Caso utilize a Declaração de Ajuste Anual no modelo completo, deve preencher a
Relação de Pagamentos e Doações Efetuados, informando o nome, o número de
inscrição no CPF e o valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
(Lei n o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 12;Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 56, parágrafo
único)
Os juros moratórios representam 11,39% do total recebido em virtude da ação
judicial =(R$ 5.463,36 ( R$ 47.971,46), enquanto que os rendimentos tributáveis
equivalem a 88,61% desse total =(100% -11,39%).
Aplicado o percentual de 88,61% ao total dos honorários advocatícios pagos,
chega-se ao importe de R$ 2.035,05 =(88,61% x R$ 2.296,64), que deverá ser
excluído do montante tributável.
Registre-se, por fim, que toda a legislação que amparou a exigência fiscal
encontrava-se em vigor quando da ocorrência dos fatos geradores. A questão 232
do Manual de Perguntas e Respostas vinculado ao Programa do Imposto de Renda
da Pessoa Física do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, apenas esclareceu
ao contribuinte a situação que se afigurava naquele momento.
Assim, o lançamento está de acordo com as normas legais e atos normativos que
regem a matéria, sem que tenha havido por parte da fiscalização qualquer
descumprimento de orientações internas como afirma a defesa. Vale lembrar que
a atividade fiscal é vinculada à lei, consoante art. 142, parágrafo único do CTN, e
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
18
uma vez verificado o fato gerador, tem o auditor fiscal o dever de efetuar o
lançamento, dever este indeclinável, sob pena de responsabilidade funcional.
Multa de Ofício. Juros. Taxa SELIC.
No que tange à multa de ofício de 75%, cabe transcrever o art. 44, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, que
prevê a sua aplicação nos casos de lançamento de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por sua vez, quando o
sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária,
conforme prevê o §1o do art. 44 da mencionada lei, a multa imposta é a de 150%.
Vê-se, portanto, que a multa de ofício com percentual de 75%, incidente em face
de infração às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e
aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.
In casu, não houve a duplicação da multa, por não ter sido evidenciada a
existência de dolo do contribuinte.
Cumpre ressaltar ainda que o Direito Tributário Brasileiro adota o princípio da
responsabilidade objetiva do sujeito passivo em relação às infrações à legislação
tributária, a qual independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
19
expressamente o art. 136 do Código Tributário Nacional. A responsabilidade aqui
é objetiva e deve ser firmada em razão do fato em si, de vez que o que se busca é
o cumprimento da obrigação tributária, que deixou de ser liquidada em razão do
ilícito praticado.
Desse modo, estando prevista pela legislação de regência e, tendo sido apurados
todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente justificada a
aplicação da multa de 75%.
Com respeito à utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros, cabe trazer à
colação as disposições contidas no art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN
sobre a matéria, verbis:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.
(...).
Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder
tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada
sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador ordinário
no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei no 8.981/1995, estabeleceu, em seu art. 13, que, a partir de 1o
de abril de 1995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1995, art. 84, I e §§
1o, 2o e 3o, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária,
seriam equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.”
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
20
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de
juros de mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.
Ressalte-se que a Lei no 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. Assim,
deve a autoridade administrativa dar cumprimento à determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a
execução de suas atividades administrativas, não tendo competência para discutir
a justiça da correção determinada.
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no
9.430/96, e vigoram até hoje:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à
autoridade julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida,
carecendo, assim, de amparo legal a discordância do impugnante em relação ao
cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
Assinale-se, também, que não merece guarida o entendimento expendido pelo
impugnante de que deveria ser excluída a imposição de penalidades e a cobrança
de juros de mora, com fulcro no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), por ter obedecido à orientação contida na pergunta 232 do
Manual de Perguntas e Respostas da RFB.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
21
Reza o mencionado art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
Infere-se do exposto que a exclusão da multa e dos juros incidentes sobre as
infrações à lei tributária praticadas por atendimento às normas complementares
de direito tributário somente é possível quando tais normas estão vigentes.
Em 27/10/2010, data da edição do Parecer PGFN/CRJ/no 2331/2010, os efeitos do
Parecer PGFN no 287/2009 foram suspensos, ressurgindo, a partir daí, a
possibilidade de a RFB constituir os créditos em questão.
Entretanto, o presente lançamento só foi cientificado ao contribuinte em
20/12/2011, como evidencia o AR às fls. 26, não havendo registro, nos sistemas
de informação da RFB, de que ele tenha tido ciência em data anterior de qualquer
ato relacionado a esse lançamento (fls. 45).
Assim, entre os dias 27/10/2010 (data da suspensão do Parecer PGFN no
287/2009 pelo Parecer PGFN/CRJ/no 2331/2010) e 19/12/2011 (dia anterior ao da
ciência do lançamento), e a despeito das orientações no sentido da
inaplicabilidade em tese do art. 12 da Lei no 7.713/1988, o interessado tomou
conhecimento da suspensão de tais orientações e poderia ter promovido a
retificação das informações equivocadamente prestadas em sua DIRPF.
Contudo, o impugnante optou por não fazê-lo e, em conseqüência, ficou sujeito
ao lançamento de ofício e às penalidades e acréscimos moratórios dele
decorrentes. Incabível, portanto, a sua pretensão de se eximir dos pagamentos da
multa de ofício e dos juros de mora.
Juros de Mora sobre Multa de Ofício
Com respeito à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, impõe-se
reproduzir o art. 3o, do Código Tributário Nacional (CTN), que traz a definição de
tributo:
“Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
22
Por sua vez, os artigos 113, § 1o, e 139 do mesmo diploma legal, assim, dispõem:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.”
“Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta”.
Da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a multa, apesar de não ser
um tributo, faz parte do crédito tributário, devendo receber, no que couber, o
tratamento dispensado ao crédito tributário pelo Código Tributário Nacional.
Já o art. 161 do CTN estabelece que, ao crédito tributário não pago no
vencimento, devem ser acrescidos os juros moratórios.
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.”
Destarte, ao contrário do que alega o interessado, o CTN admite a incidência de
juros de mora sobre as multas lançadas de ofício. A expressão “sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça que juros e multa não são
excludentes entre si.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador
ordinário através das Leis no 9.430/1996 e 10.522/2002, que disciplinaram o
assunto de maneira diversa ao que acontecia até então. Vejamos, inicialmente, o
que diz o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”
Por sua vez, os arts. 29 e 30 da Lei no 10.522/2002, resultante da conversão da
MP no 1621-31/98 (reedição da MP no 1542-17/96), dispõe da seguinte forma:
“Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
23
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...).
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de
pagamento.”
As multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação
tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, são débitos decorrentes
de tributos e contribuições, estando a eles vinculados. Logo, as expressões
“débitos decorrentes de tributos e contribuições” e “débitos de qualquer
natureza”, utilizadas, respectivamente, nas Leis no 9.430/1996 e 10.522/2002,
certamente incluem as multas de ofício.
Trata do assunto, ainda, o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de
02/04/1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que
estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto
de pedido de parcelamento até 31.08.95.
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa
aplicada, haja vista que esta compõe o crédito tributário.
A seguir, demonstra-se a retificação do lançamento, nos termos de tudo o acima
relatado:
(...)
À vista do exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação que
ora se analisa, para cancelar parte do crédito tributário exigido na notificação de
lançamento de fls. 31/35, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2016, Recurso Voluntário, fl. 97, por meio do qual, em sua essência, repisa
seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação na DRJ.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
24
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, exceto quanto à forma de incidência do imposto sobre os valores
recebidos acumuladamente, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida a
decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa, exceto quanto ao item sobre o
qual discorro a seguir.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação na Justiça Federal, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.920 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720323/2012-46
25
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com
base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 127
DF CARF MF
Original